Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS PRESENTES. HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE TÍTULO EMITIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Para o acolhimento do pedido de reconhecimento da usucapião especial urbana, devem-se observar os requisitos insculpidos no art. 183 da Constituição Federal: (i) posse ininterrupta, direta e exclusiva por cinco anos; (ii) imóvel urbano de até 250m2; (iii) destinação/utilização para moradia própria ou familiar; (iv) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
3. Estão cumpridos os requisitos constitucionais para a declaração do domínio pela prescrição aquisitiva, inclusive o “animus domini”, tendo em vista que posse não decorre de qualquer vínculo jurídico prévio com o proprietário capaz de caracterizar a posse precária, seja relação de subordinação, locação ou comodato.
4. Conquanto a existência de hipoteca imobiliária emitida pelo Sistema de Financiamento Imobiliário seja, em tese, óbice para a contagem do prazo da usucapião, na hipótese, não há comprovação desse fato diante da ausência manifestação do credor hipotecário, bem como da prescrição do título.
5. Recurso conhecido e desprovido.